Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-07.2024.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005887-07.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (RECORRENTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), SEBASTIAO JOSE LEMOS DA SILVA - CPF: 784.188.521-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005887-07.2024.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: EDINA APARECIDA LOPES.

Recorrido: SEBASTIÃO JOSE LEMOS DA SILVA.

Data do Julgamento:
25/02/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) sem resolução de mérito, com fundamento na inexistência de liquidez e exigibilidade do título, e condenou a exequente nas penas por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em análise: (i) verificar se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na inexistência de título executivo exigível, está devidamente fundamentada; e (ii) apurar a adequação da condenação da recorrente por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do feito sem julgamento de mérito fundamenta-se na ausência de requisitos de exigibilidade do título, conforme dispõe o art. 485, VI, do CPC, considerando que a ação previdenciária, origem do contrato de honorários, foi julgada extinta sem mérito. Essa fundamentação se mostra adequada.

4.

Contudo, a condenação por litigância de má-fé carece de suporte legal. A sentença não demonstra qual inciso do art. 80 do CPC justifica a penalidade aplicada, tampouco evidencia elementos que caracterizem má-fé processual, como dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos.

5.

Não se verifica, nos autos, conduta que configure utilização abusiva do processo para objetivo ilegal. A eventual ausência de documentos ou erro na propositura da ação configuram vício sanável e não implicam, automaticamente, litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação da recorrente nas penas por litigância de má-fé, mantendo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requisitos de exigibilidade do título justifica a extinção da execução de título extrajudicial sem julgamento do mérito.

2.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige fundamentação expressa e adequada nos termos do art. 80 do CPC.

3.

A ausência de documentos ou erros formais na petição inicial configuram vícios sanáveis e não ensejam, por si só, a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 803, I; 80 e 81; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressa mencionada nos autos fornecidos.
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I e VI, do CPC. Ainda, e
m decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81, III do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento pelo INPC desde a data da propositura da ação (art. 81 do CPC) e custas processuais (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

A requerente requer a reforma da sentença, com a finalidade de cassar a sentença na parte em que condena a recorrente nas penas litigância por má-fé, ante a total ausência de fundamentação e dissociada da realidade fática presente no feito.

O recorrido, apesar de intimado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente, contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito e a condenou nas penas por litigância de má-fé, sob o fundamento de omissão de documentos essenciais no processo.

A recorrente sustenta que todos os documentos necessários foram devidamente anexados aos autos e que houve erro material por parte do juízo a quo ao atribuir-lhe conduta dolosa inexistente. Aduz, ainda, que a condenação em litigância de má-fé não encontra amparo legal ou fático.

Pois bem. A extinção do feito, fundamentada na ausência de exigibilidade do título, deve ser mantida, uma vez que o contrato de honorários anexados aos autos, enquanto título executivo extrajudicial deixa claro que depende de sentença judicial favorável, o que não ocorreu no caso concreto.

Por outro lado, a condenação por litigância de má-fé não encontra amparo nos autos. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional que exige comprovação inequívoca de dolo, abuso do direito de ação ou alteração maliciosa da verdade, o que não se verifica no caso concreto.

A condenação por litigância de má-fé revela-se indevida, pois não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 80 do CPC, sendo inexistentes nos autos elementos que demonstrem dolo, alteração maliciosa da verdade ou uso abusivo do processo com objetivo ilegal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DISCUTIDOS EM OUTRA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

Ocorre litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

Afasta-se a condenação de litigância de má-fé, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.”

(N.U 1045532-39.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023). (negritei)

Oportuno mencionar, ainda, que a ausência de documentos alegados como fundamento para a condenação, configura vício sanável, podendo ser suprido mediante intimação da parte para regularização.

Nesse passo, considerando a ausência de dolo processual ou de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, deve-se afastar a multa por litigância de má-fé.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025